Tribunal: TJES
Processo: 5005717-35.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005717-35.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ENTHONY MOREIRA MENDONCA

COATOR: 4 VARA CRIMINAL VILA VELHA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou prejudicado habeas corpus quanto aos pedidos de suspensão da sessão do Tribunal do Júri e reabertura da instrução processual, por perda superveniente de objeto, e não conheceu do pedido de salvo-conduto por inadequação da via eleita e ausência de ameaça concreta à liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se houve omissão quanto à nova designação da sessão do júri para 13/08/2025 e sua repercussão na tese de cerceamento de defesa;

(ii) verificar eventual contradição entre o reconhecimento da redesignação e a declaração de perda de objeto;

(iii) examinar se há obscuridade quanto à relevância da certidão do DETRAN/ES para o juízo de admissibilidade da pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou devidamente todas as teses ventiladas na impetração, consignando que a nova certidão não possui caráter decisivo e que eventual fragilidade pode ser apreciada em plenário.

4. A perda de objeto foi corretamente declarada com base na dissolução do Conselho de Sentença em sessão anteriormente designada, esvaziando o pedido de suspensão da sessão e de reabertura da instrução.

5. A alegação de cerceamento de defesa foi analisada sob a ótica do art. 563 do CPP, concluindo-se pela inexistência de prejuízo real e ausência de ilegalidade manifesta.
6. O salvo-conduto foi corretamente indeferido por ausência de ameaça concreta à liberdade, sendo incabível habeas corpus preventivo para hipótese eventual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscutir o mérito da decisão, salvo em casos de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, o que não se verifica na hipótese.

A existência de nova data para o julgamento no Tribunal do Júri não configura, por si só, cerceamento de defesa, tampouco gera nulidade processual sem demonstração de prejuízo.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, arts. 563 e 619.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, Ext-ED 1.843, Rel. Min. Dias Toffoli, DJE 11/06/2025.

STF, ARE-AgR-ED 1.543.116, Relª Min. Cármen Lúcia, DJE 11/06/2025.

STJ, AgInt no AREsp 2113758/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 31/03/2023.

TJES, ED-Ap 0012421-35.2010.8.08.0014, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, DJES 16/10/2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade,
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS Nº 5005717-35.2025.8.08.0000

EMBARGANTE: ENTHONY MOREIRA MENDONÇA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ENTHONY MOREIRA MENDONÇA
, manifestando inconformismo quanto aos termos do acórdão acostado ao ID 14629345, que, à unanimidade, julgou prejudicado o habeas corpus quanto aos pedidos relacionados à instrução processual e à suspensão da sessão do Tribunal do Júri, em razão da perda superveniente do objeto, bem como não conheceu da impetração no que se refere ao pleito de salvo-conduto, por inadequação da via eleita e ausência de ameaça concreta ao direito de locomoção.

O embargante alega que o acórdão incorreu em omissão, contradição e obscuridade. Sustenta, em síntese, que houve omissão relevante por não ter o acórdão mencionado a redesignação do julgamento pelo Tribunal do Júri para 13 de agosto de 2025, o que configuraria omissão relevante, por não ter o v. acórdão enfrentado questão apta a manter atual o risco de cerceamento de defesa, não se caracterizando, portanto, a perda superveniente do objeto.

Alega, ainda, contradição no julgado, pois, ao mesmo tempo em que reconhece a existência de nova sessão do Júri designada, declara prejudicado o habeas corpus por perda de objeto. Por fim, sustenta obscuridade na análise da certidão do DETRAN/ES, pois, embora o voto tenha afirmado que o referido documento não possui caráter decisivo, não apresenta motivação clara acerca da suficiência dos indícios que sustentaram a pronúncia, sobretudo diante da prova superveniente e da ausência de testemunhas.

Ao final, requer o provimento dos embargos para sanar os vícios apontados, afastando a declaração de perda de objeto e apreciando o cerceamento de defesa e o risco de execução provisória. Requer, ainda, a suspensão da sessão do Tribunal do Júri de 13/08/2025 até que se aprecie a prova superveniente, ou, subsidiariamente, a expedição de salvo-conduto para que o paciente permaneça em liberdade em caso de condenação, salvo decisão cautelar devidamente fundamentada.

Contrarrazões ministeriais devidamente apresentadas no ID nº 14722759, pelo desprovimento do recurso.

Presente os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a analisar o mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis para suprir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existente no acórdão.

Logo, os Embargos de Declaração não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou ao simples inconformismo da parte com o resultado do julgamento, tampouco constituem via adequada para rediscussão da fundamentação jurídica anteriormente adotada, salvo nas hipóteses estritamente delimitadas pela lei processual penal.

Quanto à alegação de omissão, contradição e obscuridade, observo que inexiste vício de fundamentação no acórdão embargado. Isso porque, conforme se verifica do voto condutor do acórdão embargado, a sessão do Tribunal do Júri designada para 23/04/2025 foi realizada, mas o Conselho de Sentença foi dissolvido devido ao não comparecimento de testemunhas imprescindíveis. Esse fato esvaziou os pedidos de suspensão do julgamento e reabertura da instrução para alegações finais, nos termos do artigo 659 do Código de Processo Penal.

A despeito da redesignação do Júri para 13 de agosto de 2025, o acórdão embargado tratou expressamente da alegação de cerceamento de defesa referente ao indeferimento da reabertura da instrução para inclusão da certidão do DETRAN/ES. Foi consignado que a certidão, embora seja um elemento novo, não possui, por si só, caráter decisivo capaz de infirmar os indícios de autoria que motivaram a pronúncia, que se baseou em depoimentos extrajudiciais de testemunhas e confirmação judicial por agente policial. A eventual fragilidade desse elemento pode ser explorada perante o Conselho de Sentença, não sendo imprescindível nova dilação probatória.

Com efeito, é assente na jurisprudência pátria que não se exige do julgador a menção expressa a todos os artigos invocados pelas partes, bastando, para fins de prequestionamento, que a matéria jurídica respectiva tenha sido enfrentada de forma suficiente e coerente na motivação do julgado.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE COBRANÇA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DO AUTOR. 1.
O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.
2.[...] 6. Agravo interno desprovido. (STJ – AgInt no AREsp: 2113758 RJ 2022/0120196-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 27/03/2023, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023).

Quanto ao pleito de nulidade por cerceamento de defesa, constato que o ponto foi expressamente enfrentado no voto condutor do acórdão. Ali se consignou, com a devida precisão técnica e amparo legal, que não há manifesta ilegalidade no indeferimento da reabertura da instrução para inclusão da certidão do DETRAN/ES. A certidão, por si só, não tem caráter decisivo para infirmar os indícios de autoria da pronúncia, baseada em depoimentos de testemunhas e confirmação judicial.

A esse respeito, foi aplicado corretamente o princípio do
pas de nullité sans grief
, consagrado no art. 563 do CPP, o qual estabelece que
“nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”.

Ainda, conforme assentado no acórdão embargado, o reconhecimento de qualquer nulidade processual exige a demonstração inequívoca de prejuízo real, o que não foi evidenciado nos autos. O simples fato de haver uma nova data para o julgamento no Tribunal do Júri não configura, por si só, cerceamento de defesa, uma vez que a questão da certidão do DETRAN/ES pode ser explorada perante o Conselho de Sentença.

No tocante ao pedido de salvo-conduto, também não se verifica qualquer ilegalidade ou abuso de poder, pois o paciente responde ao processo em liberdade e não há decreto prisional em vigor ou requerimento ministerial nesse sentido.

Além disso, a mera possibilidade de aplicação do artigo 492, I, “e”, do Código de Processo Penal, não configura ameaça concreta à liberdade de locomoção do paciente, sendo incabível o
habeas corpus
preventivo para afastar hipótese meramente eventual e especulativa.

Neste contexto, é importante destacar que essa conclusão encontra respaldo consolidado na jurisprudência dos Tribunais Superiores, tendo em vista que em casos análogos, tem rechaçado embargos de declaração que visam rediscutir fundamentos já enfrentados e refutados, conforme se observa dos julgados a seguir:

DIREITO INTERNACIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EXTRADIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS A SEREM REPARADOS. TEMÁTICA ENFRENTADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CAUSA. EMBARGOS REJEITADOS. I. [...] 3.
Os embargos de declaração não se prestam para a rediscussão de matéria já decidida, salvo em situações excepcionais, que não estão presentes no caso. Inexistindo ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme previsão do art. 619 do Código de Processo Penal e do art. 337 do RISTF, não há como se acolherem os embargos.
lV. Dispositivo 4. Embargos de declaração rejeitados. (STF; Ext-ED 1.843; Segunda Turma; Rel. Min. Dias Toffoli; Julg. 10/06/2025; DJE 11/06/2025).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
Processo penal. Ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Inviabilidade de rediscussão da matéria. Embargos de declaração rejeitados.
(STF; ARE-AgR-ED 1.543.116; RO; Primeira Turma; Relª Min. Cármen Lúcia; Julg. 10/06/2025; DJE 11/06/2025).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I. Ausência dos pressupostos do art. 619 do Código de Processo Penal. CPP. II.
Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 619 do CPP.
III. Embargos de declaração rejeitados. (STF; ARE-AgR-ED 1.543.096; Primeira Turma; Rel. Min. Luís Roberto Barroso; Julg. 10/06/2025; DJE 11/06/2025).

Verifica-se, portanto, que o embargante busca, na realidade, rediscutir o mérito da decisão, pretensão incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

Logo, ainda que o inconformismo da parte seja legítimo, é certo que tal inconformismo não justifica o reconhecimento de omissões inexistentes, tampouco autoriza a revaloração do acervo decisório já formado.

Vejam-se que nesse mesmo sentido já decidiu esta C. Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIAS SUSCITADAS DEVIDAMENTE ANALISADAS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Mesmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619, do CPP, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade. 2. Se o voto condutor do julgado analisou todas as questões suscitadas pelo embargante e, ao resolvê-las apontou de modo claro e fundamentado os motivos que levaram a solução constante no decisório, não pendendo qualquer dúvida sobre o conteúdo do aresto, nem existindo nele qualquer omissão ou ofensa à legislação federal, não há que se falar em acolhimento dos Embargos de Declaração.
3. Não há que se falar em embargos declaratórios com fins de prequestionamento se os argumentos invocados já foram devidamente analisados no acórdão. 4. Embargos de declaração desprovidos. (TJES; ED-Ap 0012421-35.2010.8.08.0014; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 10/10/2018; DJES 16/10/2018.

Assim, ausentes os requisitos do artigo 619 do Código de Processo Penal, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

Razão pela qua
l, CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o Eminente Relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o Eminente Relator
.
É como voto.